Tribunal: STF
Processo: ARE 1471218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado, na parte que interessa (eDOC 99, pp.18 e 21-25):



“PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV – DIRETÓRIO NACIONAL. ELEIÇÕES 2018. DESCUMPRIMENTO DA NORMA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DAS CANDIDATURAS FEMININAS. INSUFICIÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. EC nº 117/2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.



    (...)



    Irregularidades 



    5. Descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas de gênero. Fundo Partidário: R$ 112.715,89 



    5.1. Como se sabe, “a aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em cada esfera partidária”, bem como “a fiscalização da aplicação do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação” (CtaEl nº 0600306-47/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em 25.8.2020, DJe de 5.10.2020), compreensão ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 738 MC-Ref, rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgada em 5.10.2020, DJe de 29.10.2020 e pelo Tribunal Superior Eleitoral na CtaEl nº 0600401-72/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgada em 18.8.2022, DJe de 9.9.2022. 



    5.2. O órgão técnico, por ocasião do primeiro exame das contas, constatou que o diretório Nacional do partido custeou, com recursos do Fundo Partidário, gastos eleitorais no montante de R$ 2.929.189,25. A Asepa concluiu que o total aplicado pelo Diretório Nacional do PV nas eleições de 2018 foi de R$ 853.916,56, valor considerado pela unidade técnica como base de cálculo para aferir o percentual mínimo (33%) para o financiamento das candidaturas de gênero. 



    5.3. Na espécie, em resposta à afirmação do órgão técnico de que, em relação aos recursos do Fundo Partidário (R$ 2.929.189,25), a agremiação não atingiu o percentual mínimo de 33% (R$ 966.632,45) que deveria ser aplicado no fomento às candidaturas de gênero, o partido se limitou a afirmar que “[...] os valores efetivamente destinados [...] às candidaturas femininas [...] superam a cota mínima exigida pela legislação eleitoral” e “[...] não foi computado nesse montante de repasses diretos uma transferência de R$ 100 mil feita em 28.9.2018 ao Diretório Estadual de São Paulo, direcionada especificamente às candidaturas femininas” (ID 154904238, fls. 11-12), tendo anexado tabela (ID 154904238, fls. 13-14) – unilateralmente produzida e desprovida de assinatura – em que elenca transações que comprovariam o cumprimento da cota de gênero. 



    5.4. O partido informou, também, a apresentação de “[...] prestação de contas retificadora perante o SPCE em que incluiu no bojo de recursos destinados às campanhas femininas um contrato de R$ 388 mil firmado em 03.09.2018 com a Pró-Empresa, cujo objeto é ‘divulgação nas mídias sociais das Candidatas na Eleição de 2018 a Deputados Federais e Estaduais do Partido Verde’” (ID 154904238, fl. 12). 



    5.5. No ponto, a unidade técnica ressaltou que “[...] não houve retificação dos registros das despesas com Fundo Partidário, em virtude da não confirmação da prestação de contas retificadora (P43000200000BR6750779) pela ausência da entrega da mídia, conforme delineado no não escopo” (ID 158532124, fl. 32). 



    5.6. As transferências de recursos do Fundo Partidário do diretório nacional da grei para os respectivos órgãos inferiores – ainda que estes sejam destinados a custear gastos eleitorais – não se incluem na base de cálculo para apurar o valor mínimo que o órgão nacional está obrigado a destinar para a sua específica cota de gênero. 



    5.7. Conforme entende o TSE, “[...] documentos produzidos unilateralmente pelo próprio partido são imprestáveis para o fim de se comprovar gastos com recursos públicos” (ED-PC nº 0601236-02/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em 2.6.2022, DJe de 17.6.2022).



    5.8. Já consignou o TSE que “a EC nº 117/2022 não excluiu a possibilidade desta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizatória, de aferir a regularidade do uso das verbas públicas relacionadas ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres e ao financiamento das candidaturas de gênero” (PC nº 0601765-55/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.4.2022, DJe de 6.5.2022), bem como que “os dispositivos da EC nº 117/2022 são de aplicabilidade imediata, cabendo ao Juízo Eleitoral considerá-los, de ofício ou a requerimento da parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no julgamento do mérito” (ED-ED-PC nº 0600411-58/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgados em 17.6.2022, DJe de 28.6.2022). 



    5.9. A agremiação destinou à promoção de candidaturas de gênero apenas 29,15% dos recursos advindos do Fundo Partidário, tendo deixado de aplicar na referida ação afirmativa o valor de R$ 112.715,89, em contrariedade ao art. 21, §§ 4º e 5º, da Res.-TSE nº 23.553/2017. 



    6. Descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas de gênero. FEFC: R$ 1.002.872,93. 



    6.1. A Asepa manteve a glosa por constatar que o partido aplicou apenas o percentual de 28,93% (R$ 7.128.649,16) dos 33% (R$ 8.131.522,09) mínimos exigidos. 



    6.2. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em âmbito nacional. Isto é, a fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório nacional, pelo TSE. Nesse sentido: STF: ADPF nº 738/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29.10.2020; CtaEl nº 0600401-72/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 9.9.2022). 



    6.3. Ademais, a aplicação de recursos do FEFC em percentual inferior a 30% na candidatura de gênero constitui irregularidade grave e deverá ser considerada no julgamento das contas (PC nº 0601213-56/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 2.5.2022), bem como que “as transferências de recursos do Fundo Eleitoral pelo diretório nacional para os respectivos órgãos inferiores não se incluem na base de cálculo para apurar o mínimo a que o órgão nacional está obrigado a empregar no financiamento das candidaturas femininas” (PC nº 0601224-85/, rel. Min. Carlos Horbach, DJe de 4.11.2022. 



    6.4. Cabe ao diretório nacional proceder à distribuição do FEFC aos seus candidatos de acordo com critérios deliberados pela executiva nacional e informados ao TSE, consoante expressamente disposto no art. 8º da Res.–TSE nº 23.568/2018. 



    6.5. Nos termos do art. 3º da EC 117/2022: “Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda”. 



    7. Conclusão: contas aprovadas com ressalvas 



    7.1. Na espécie, foram constatadas impropriedades nas contas do partido, as quais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, por não comprometerem a regularidade das contas, não são consideradas para fins de cálculo do percentual das irregularidades. Nesse sentido: PC nº 996-04/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em 13.6.2019, DJe de 8.8.2019. 



    7.2. Conforme entende o TSE, “o valor remanescente do Fundo Eleitoral não destinado às campanhas femininas nas eleições 2018 não acarretará imposição de nenhuma sanção no julgamento das contas da agremiação. Nessa linha, relativas ao pleito de 2018: PCE nº 0601876-05, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 18.8.2022, e ED-PC nº 0601236-02/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 17.6.2022” (PC nº 0601224-85/, rel. Min. Carlos Horbach, julgada em 13.10.2022, DJe de 4.11.2022) 



    7.3. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de transferência do valor de R$ 1.115.588,82, devidamente atualizado, para a conta específica da ação afirmativa, a fim de que seja utilizado em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão (EC nº 117/2022).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 104, pp. 9-11).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 17, § 8º, da Constituição da República e ao art. 3º, da EC 117/2022.



    Especificamente quanto à demonstração da existência de repercussão geral, alega-se o seguinte (eDOC 108, p. 5):



    “Portanto, o fato tratado em específico no presente Recurso Extraordinário é justamente a violação à Emenda Constitucional 117/2022, que, para além de alterar o artigo 17 da Constituição Federal com a implementação de normas efetivas que garantem a justa participação da mulher na política, trouxe também normas de transição que devem ser observadas para o fim de garantir a segurança jurídica, prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Por isso, a matéria aqui debatida não diz respeito a violação que impacta em direito individual do recorrente. Trata-se de violação constitucional que ultrapassa os interesses subjetivos do processo e causa impacto direto nas prestações de contas de todas as outras agremiações partidárias em trâmite no judiciário brasileiro. 



    Logo, a discussão jurídica a qual gravita o presente Recurso Extraordinário possui inegável relevância jurídica, pois impacta nas decisões a serem tomadas no julgamento de contas de outras agremiações; possui relevância política, pois discute a constitucionalidade na aplicação de sanções às agremiações partidárias; indubitavelmente possui relevância do ponto de vista econômico, haja vista que as sanções aplicadas impactam na gestão de recursos provenientes do fundo eleitoral; e, por fim, possui relevância do ponto de vista social, pois a norma em debate se relaciona expressamente com a criação de ações afirmativas que incentivam a participação da mulher na política, respeitando sua respectiva norma de transição. 



    Por essas razões, a repercussão geral da matéria, nos termos dos art. 102, § 3º, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 1.035, CPC/2015 pelo art. 327, § 1°, do RISTF, é manifesta.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por incidência do óbice previsto na Súmula 282 (eDOC 110).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. 4. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE 974.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.121.676-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2018).



    Mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, não se revela suficiente para abrir a via do recurso extraordinário a fundamentação que se restringe a apontar o dispositivo constitucional supostamente vulnerado. A exigência que se impõe à parte recorrente é que demonstre de forma nítida e explícita a existência da repercussão, de modo que não atende ao ditame da Constituição a alegação de demonstração implícita.



    Esse foi o entendimento do Plenário ao julgar o RE 569.476-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 25.04.2008, ainda sob a égide do CPC/73. Confira-se o seguinte trecho do voto da relatora:



    “Dessa forma, parece-me que mesmo nas hipóteses de presunção de existência da repercussão geral, previstas no art. 323, 1º, do RISTF, o recorrente também terá que demonstrar, em tópico destacado na petição do seu apelo extremo, que a matéria constitucional nele suscitada já teve a repercussão geral reconhecida, ou que a decisão recorrida contraria súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária, por tais motivos, a submissão da questão ao procedimento do julgamento eletrônico da repercussão geral.”



    Vejam-se também:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 663.637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 06.05.2013).



    Da mesma forma, prevalece a jurisprudência desta Corte Suprema sobre o tema, sob a égide do CPC/15. A respeito, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.022.897-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário. 2. Mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”



    (ARE 1.069.978-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.04.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.177.267-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.03.2019)



    Do voto condutor do acórdão proferido neste último precedente, destaco o seguinte fragmento: “Ressalte-se que o CPC/2015 não desonerou o recorrente de demostrar a existência da repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário.”



    O ônus que se imputa ao recorrente não reside na necessidade de se afirmar a existência da repercussão geral, mas na importante tarefa de demonstrá-la, com clareza e detalhes, revelando minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente sobre o tema veiculado no caso concreto.



    Não é o que se verifica no caso examinado, no qual a preliminar de repercussão geral, limita-se a afirmar genericamente a existência de transcendência dos interesses subjetivos postos em causa.



    Nos termos dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, a argumentação suficiente a ultrapassar a preliminar de conhecimento do recurso deve ser aquela que, no âmbito da repercussão geral da questão econômica, apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado; no conhecimento de questão social, apresente titularidade difusa ou coletiva; no que tange à questão político-institucional, demonstre a pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação; e, quanto ao exame da repercussão geral da questão jurídica, que faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais, salientando possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, ou condiga com uma suficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Importa ressaltar que não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. É necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Assim, verifica-se que o conhecimento do recurso extraordinário é obstado por conter fundamentação deficiente da existência de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso , nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente